Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 3o DA LEI N. 8.429/92. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE EQUIVALENTE A CRIME COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. PENAL. PENA EM ABSTRATO. FRAUDE TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXTREMA GRAVIDADE. PENAS ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEQUESTRO DE BENS. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. o que não se verifica no acórdão recorrido.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.
5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.